Tribunal: TJMT
Processo: 1020704-68.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020704-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES - CPF: 075.620.861-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES - CPF: 075.620.861-09 (PACIENTE), DOUGLAS CAMPOS DE MATOS - CPF: 062.024.601-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO - CPF: 006.237.469-99 (VÍTIMA), CESAIR CLEBER FAVARETTO - CPF: 040.869.809-83 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SUSCITADA NULIDADE DA DENTENÇÃO EM FLAGRANTE –
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DA HIPÓTESES DE FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302 DO CPP
– PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS O CRIME EM POSSE DA
RES FURTIVA
– OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP) – FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Em que pese a alegação do impetrante, no sentido de que não houve perseguição contínua, ressai dos autos que
(o paciente)
fora detido logo após a suposta consumação criminosa, em posse da
res furtiva
, de modo que, ao menos pelo que se pode inferir através da estreita via eleita, o flagrante correlato amolda-se à hipótese elencada no art. 302, inc. IV, do CPP, não havendo falar,
a priori,
em inexistência da situação de flagrância.

2.

Ademais, a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deste
no bojo do APFD n.
º 1014795-16.2022.811.0042 [IP n.º 1007984-31.2022.811.0045
], em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Contextualizando os fatos, o i. Defensor Público narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
06/10/2022
, nesta Capital, por ter, em tese, participado de um crime de roubo perpetrado no dia
05/10/2022
, no município de Lucas do Rio Verde. Esclarecendo os fatos que culminaram na constrição, o impetrante relata que uma guarnição da Polícia Militar em Cuiabá foi acionada via rádio para apurar a prática do suposto ato ilícito que, após diligências de inteligência, realizou a segregação pré-cautelar do paciente.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o subscritor pontua a
ausência de quaisquer das hipóteses de estado de flagrância
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão do paciente se perfectibilizou
mais de 11 horas após a suposta prática delitiva
, sem a ocorrência de perseguição contínua, de modo que
não estão presentes os requisitos do flagrante presumido, tampouco do flagrante impróprio
.

Com lastro em tais argumentos, o i. Defensor Público reclama a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID
146988187
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 147488171) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos no ID 148380673.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 150682156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, por volta das
18h46min do dia

06/10/2022
, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um veículo supostamente roubado que trafegava nas proximidades do Parque da Águas, nesta Capital. Em posse de tais informações, uma guarnição deslocou-se até o local indicado e abordou o veículo GM Cruze, placa QXJ6D55, que estava sendo conduzido por
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES
, ora paciente.

Após verificações, os agentes de segurança confirmaram que o referido veículo havia sido roubado no município de Lucas do Rio Verde/MT, na madrugada do mesmo dia. Perscrutado pelos policiais, o increpado informou o local em que estariam os demais suspeitos.
Em continuidade às diligências investigativas, os agentes de segurança identificaram os demais correlegionários que, em tese, participaram da empreitada criminosa e localizaram o restante da
res furtivae.

Diante de tais fatos,
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES
,
e

Douglas Campos de Matos

foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo auto flagrancial.
Submetidos à audiência de custódia, o paciente e o coinvestigado tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Conforme relatado, como única vertente da impetração, o subscritor busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que a prisão do paciente é manifestamente ilegal porquanto não está presente
quaisquer das hipóteses de estado de flagrância
previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Todavia, a meu ver,
inexistem motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, a assertiva alinhavada na inicial não restou demonstrada, de plano e sem a necessidade de revolvimento fático-probatório, pela prova pré-constituída.

Ao revés, ao menos pelo
que se pode depreender a partir da estreita via do
habeas corpus
, a abordagem em face do paciente ocorreu de maneira totalmente idônea e derivou de fundadas suspeitas quanto à prática criminosa prosseguida de sucessivas diligências no sentido de capturar os respectivos autores do delito patrimonial perpetrado no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Consoante ressai da prova pré-constituída, por volta das 21h do dia
05/10/2022
, 02 (dois) indivíduos entraram na residência das vítimas, localizada no bairro Parque da Emas, e anunciaram o roubo. Na sequência, mais 03 (três) correligionários chegaram ao local, oportunidade em que os primeiros suspeitos saíram do imóvel em dois veículos das
vítimas – quais sejam, um
VW Fox, placa QBQ4I53
, e um
GM Cruze, placa QXJ6D55
. Constata-se, ainda, que os demais suspeitos

permaneceram no imóvel
e mantiveram as vítimas com a liberdade restrita, sob a mira de arma de fogo, até as
06hmin do dia

06/10/2022
.

Nesse contexto, em que pese a alegação do impetrante de que não houve perseguição contínua até a prisão em flagrante do paciente, entendo que tal peculiaridade,
in casu,
é irrelevante ao aperfeiçoamento do flagrante, já que os elementos pré-constituídos aos autos dão conta de que a consumação do delito de roubo ocorreu na manhã do dia
06/10/2022
e logo após a consumação do delito patrimonial
,
os agentes de segurança realizaram diligências ininterruptas que culminaram na apreensão do paciente em posse de um dos veículos subtraídos das vítimas, por volta das
18h46min do mesmo dia
.

Sendo assim
,
a priori,
a situação narrada se amolda à hipótese de flagrante presumido, descrito no art. 302, inc. IV, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem
:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
.”
(negritei).

Ademais, ainda que assim não fosse, é de se notar que
o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado pelo juízo
a quo
, o qual concluiu, inclusive, que
“
o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato
,

(...)”
(ID
148380673
- Pág. 03).

Não bastasse isso, ao que verte da decisão objurgada (ID
146988187
- Pág. 133),
o flagrante foi convertido em prisão preventiva
, peculiaridade que, a teor do entendimento firmado nas Cortes Superiores, torna
superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial,
ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação, vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça

é remansosa no sentido de que a homologação

da

prisão

em

flagrante e sua conversão em preventiva tornam

superado

o

argumento

de

irregularidades

na

prisão

em flagrante,

diante

da

produção

de

novo

título

a

justificar

a segregação.
(...)

(RHC 78.590/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

A propósito, a temática restou pacificada no âmbito do TJMT, através do
Enunciado nº. 27
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”
(Disponível em DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Deste modo, não há falar, como pretende o impetrante, em nulidade da prisão em flagrante, tampouco em relaxamento da custódia.
Portanto, uma vez que não restou demonstrado, de plano e indene de dúvidas, a ocorrência de qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente; tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
KELVIN DE MORAES BELMIRO ALVES
,
mantendo a prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022